Tribunal: TJES
Processo: 5003257-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Medidas de proteção
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003257-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: M. S. P. e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003257-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: M. S. P. E OUTRO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão de ID 817339 páginas 11-12, por meio da qual a MM Juíza de piso, nos autos de
Cumprimento de Sentença
, acolheu a Impugnação apresentada pelo Município de Serra para reconhecer a inexigibilidade da multa cobrada, considerando o cumprimento efetivo da liminar.

Em suas razões recursais, (ID 817162 páginas 1-6) os Agravantes pugnam pela reforma da decisão, sob os seguintes argumentos:

(i)
que no âmbito da ação principal foi deferida medida liminar (posteriormente confirmada em sentença) determinando ao Município de Serra (ora Agravado) a disponibilização de duas vagas aos requerentes na Creche Municipal Luciano de Souza Rangel, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

(ii)
que, embora devidamente intimado da referida decisão em 24/11/2015, o Município somente cumpriu a determinação judicial em janeiro de 2016;

(iii)
que, após o trânsito em julgado, os Agravantes iniciaram o cumprimento de sentença para cobrarem o valor referente à multa aplicada nos autos;

(iv)
que o Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença,
a
qual foi acolhid
a
pela MM Juíza de piso para reconhecer a inexigibilidade da multa, considerando o cumprimento da decisão liminar;

(v)
que a multa é plenamente exigível, considerando o prazo decorrido entre a intimação do Município da decisão liminar e seu efetivo cumprimento – setenta e seis dias.

Os Agravantes não formularam pedido de efeito ativo/suspensivo.

Contrarrazões (ID 966241) pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 1485398) pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 09 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003257-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: M. S. P. E OUTRO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão de ID 817339 páginas 11-12, por meio da qual a MM Juíza de piso, nos autos de
Cumprimento de Sentença
, acolheu a Impugnação apresentada pelo Município de Serra para reconhecer a inexigibilidade da multa cobrada, considerando o cumprimento efetivo da liminar.

Em suas razões recursais, (ID 817162 páginas 1-6) os Agravantes pugnam pela reforma da decisão, sob os seguintes argumentos:

(i)
que no âmbito da ação principal foi deferida medida liminar (posteriormente confirmada em sentença) determinando ao Município de Serra (ora Agravado) a disponibilização de duas vagas aos requerentes na Creche Municipal “Luciano de Souza Rangel”, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

(ii)
que, embora devidamente intimado da referida decisão em 24/11/2015, o Município somente cumpriu a determinação judicial em janeiro de 2016;

(iii)
que, após o trânsito em julgado, os Agravantes iniciaram o cumprimento de sentença para cobrarem o valor referente à multa aplicada nos autos;

(iv)
que o Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, o qual foi acolhido pela MM Juíza de piso para reconhecer a inexigibilidade da multa, considerando o cumprimento da decisão liminar;

(v)
que a multa é plenamente exigível, considerando o prazo decorrido entre a intimação do Município da decisão liminar e seu efetivo cumprimento – setenta e seis dias.

Pois bem. Conforme brevemente relatado, os Agravantes, inconformados com a decisão que acolheu a Impugnação ao “
Cumprimento de sentença
”, reconhecendo a inexigibilidade das astreintes, interpuseram o presente recurso objetivando sua reforma.

Para tanto, alegam que o Município não atendeu imediatamente à ordem datada de 24/11/2015, que determinou a oferta de 2 (duas) vagas na creche “Luciano de Souza Rangel”, sendo devida a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

Ocorre que, a partir da análise detida dos autos, verifica-se que a decisão liminar que fixou as astreintes não determinou prazo para cumprimento da obrigação nela imposta.
In verbis
: “
Diante do exposto, concedo a medida liminar pleiteada, determinando a oferta de duas vagas referentes aos menores [...], nos moldes requeridos na inicial, por parte do Município de Serra, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixado o valor do máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
.

Além disso, da leitura do caderno processual verifica-se que o atraso no cumprimento da decisão liminar não pode ser imputado exclusivamente ao Município.

No ID 817171 - página 4 constata-se que o Município somente foi intimado da referida decisão em
24/11/2015
, tendo o respectivo mandado sido juntado aos autos em 27/11/2015 (ID 817171 - página 2).

Em
03/12/2015
a Secretária Municipal de Educação expediu ofício determinando o cumprimento da decisão liminar (ID 817171 - página 14).

Em
28/01/2016
foi expedido novo ofício por parte da mesma autoridade, informando que as referidas vagas foram disponibilizadas, contudo, não foi possível efetuar a matrícula dos infantes, pois “
de acordo com informações daquele CMEI, foi tentado contato telefônico com o responsável pelas crianças para informar a data das matrículas, mas não obtiveram êxito
” (ID 817172 – página 7).

Após, as partes autoras peticionaram nos autos (ID 817172 – página 8), informando que sua representante esteve no cartório do Juízo no dia 26/01/2016, data em que teve conhecimento de que houve cumprimento da decisão liminar, mas, ao dirigir-se até o CMEI, o mesmo estava fechado em razão de período de recesso, com aviso no portão informando que retornaria às atividades na semana seguinte. Afirmam, ainda, que a matrícula foi efetivamente realizada em
02/02/2016
e que as aulas iniciaram-se em 15/02/2016.

Desta forma, é possível concluir, conforme dito nas linhas anteriores, que a relativa demora no cumprimento da decisão liminar não pode ser imputada exclusivamente ao Município, o qual empreendeu as devidas diligências para que a matrícula escolar dos infantes fosse realizada.

Além disso, verifico que o referido atraso no cumprimento da decisão liminar também não gerou maiores prejuízos aos infantes, pois as respectivas matrículas foram realizadas
no início do ano letivo
.

Desta forma, atendida

a determinação e tendo
os
Agravantes iniciado o ano letivo na data aprazada, não há como obrigar o ente municipal a arcar com a multa pretendida.

Conforme cediço, a multa cominatória prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil e fixada pelo Juiz tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer.

No presente caso, a referida obrigação foi
devidamente cumprida
e
não houve prejuízo aos credores
, razão pela qual não há motivo para incidência das astreintes, pois o objetivo final foi alcançado.

Neste sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Execução de astreintes. Sentença que acolheu a impugnação oposta pela executada, reconhecendo a inexigibilidade da multa cominatória ante a ausência de prova do descumprimento da obrigação de fazer encerrada em decisão que, em antecipação dos efeitos da tutela, determinou a suspensão de cobranças e cancelamento de negativação de crédito. Recurso do exequente/impugnado.
Pleito de reforma da sentença ao argumento de restar demonstrado o descumprimento da medida no período compreendido entre a data da citação e o protocolo de petição comprovando a baixa da restrição creditícia. Insubsistência. Ausência de fixação de prazo para comprovação do cumprimento da medida liminar. Apresentação tardia do petitório informando o cumprimento da determinação judicial que não importa, por si só, na presunção de que a ordem fora descumprida até a data do protocolo. Ausência de outros elementos probatórios a evidenciar o descumprimento ou a mora na execução da obrigação. Ônus que incumbia à parte exequente/impugnada, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do código de processo civil. Inexigibilidade das astreintes reconhecida. Precedentes desta corte de justiça. Honorários recursais. Majoração da condenação sucumbencial acessória, ex vi do art. 85, § 11, do código de processo civil. Exigibilidade suspensa, contudo, por ser o exequente/impugnado beneficiário da justiça gratuita. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AC 0031747-31.2015.8.24.0023; Florianópolis; Sexta Câmara de Direito Civil; Relª Desª Denise Volpato; DJSC 25/10/2019; Pag. 264)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA / DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
. Ação de Obrigação de Fazer em fase de cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a impugnação apresentada para afastar quaisquer valores a título de multa cominatória imposta à agravada. Pleito de reforma da r. Decisão monocrática, para o fim de se exigir a multa cominatória. Inviabilidade.
Inexistência de prova nos autos acerca do descumprimento deliberado da ordem judicial. Impossibilidade fática demonstrada. Posterior adequação dos fatos que tornou viável o cumprimento da obrigação. Execução da multa que afrontaria o princípio da razoabilidade.
Recurso desprovido. (TJSP; AI 2182229-30.2019.8.26.0000; Ac. 12848229; Sorocaba; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oscild de Lima Júnior; Julg. 16/01/2012; DJESP 11/09/2019; Pág. 2704)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA
. Impugnação acolhida.
Inexistência de prova de descumprimento da ordem judicial a ensejar sua aplicação.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 0000764-88.2019.8.26.0270; Ac. 12819531; Itapeva; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Sastre Redondo; Julg. 28/08/2019; DJESP 30/08/2019; Pág. 2569)

Assim, tendo sido a obrigação liminar devidamente cumprida e em tempo hábil, não há razão para incidência das astreintes, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da razoabilidade.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO LIMINAR CUMPRIDA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A multa cominatória prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil e fixada pelo Juiz tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer.
2.
Hipótese em que a obrigação liminar foi devidamente cumprida e não houve prejuízo aos credores, razão pela qual não há motivo para incidência das astreintes, pois o objetivo final foi alcançado.
3.

Decisão mantida.
4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.